Tribunal: TJDFT
Processo: 0720731-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720731-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Itaucard S/A Agravado: Leonora Almeida Macedo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra decisão proferida nos autos do processo no 0824870-20.2023.8.10.0001. Por intermédio do despacho referido no Id. 47194437 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante juntasse aos presentes autos a cópia integral dos autos do processo de origem, para viabilizar a análise de suas razões recursais. A medida aludida tem como justificativa o fato de que os autos do processo de origem não estão acessíveis por meio do sistema PJe, não sendo possível a consulta às respectivas peças processuais. Além disso, também não foi juntada aos presentes autos a cópia da decisão impugnada. Na presetne data verifica-se, ademais, que os autos do processo de origem continuam inacessíveis no sistema PJe. A agravante também não cumpriu a determinação de juntada da cópia integral respectiva (Id. 47521573), o que inviabiliza a análise das razões recursais. Feitas essas considerações, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante junte aos presentes autos a cópia integral dos autos do processo de origem, para que seja viabilizada a análise de suas razões recursais. Desde logo a recorrente fica advertida de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso (art. 932, inc. III, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator